Tribunal: STF
Processo: RE 376768
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-16
Data de publicação: 2003-09-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração. Recurso
recebido como agravo regimental. Precedentes. 3. Benefício
previdenciário. Conversão em URV. Adoção dos fundamentos de
precedente desta Corte: RE nº 313.382/SC, Rel. Maurício Corrêa, DJ
de 08.11.02. 4. Pretensão de reexame da matéria, em face do
princípio constitucional  da irredutibilidade do valor dos
benefícios. 5. Embargos recebidos como agravo regimental, a que se
nega provimento